Tribunal: TJMT
Processo: 1021736-34.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021736-34.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE TEIXEIRA DURVAL - CPF: 303.108.572-87 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), CONSORCIO AXS ENERGIA UNIDADE 03 - MINAS GERAIS - CNPJ: 48.340.207/0003-01 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), SERGIO AMERICO BELLANGERO - CPF: 136.701.768-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1021736-34.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1021736-34.2024.8.11.0002

Recorrente:
José Teixeira Durval

Recorrido:
Consorcio AXS Energia Unidade 03 - Minas Gerais

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual, cumulada com indenização moral e inexistência de débito em razão de suposta propaganda enganosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço por propaganda enganosa e se é devida indenização moral pelo ocorrido, bem como a declaração e inexistência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso em concreto.

A inexistência de prova suficiente de que houve a falha na prestação de serviços impõe a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1021736-34.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1021736-34.2024.8.11.0002

Recorrente:
José Teixeira Durval

Recorrido:
Consorcio AXS Energia Unidade 03 - Minas Gerais

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

José Teixeira Durval.

Ação:
R
escisão contratual cumulada com declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência.

Origem
: 1º
Juizado Especial de Várzea Grande/MT.

Sentença
(Id.
322812365):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação de serviço alegada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 322812370): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido de rescisão contratual por propaganda enganosa, além da declaração de inexistência de débito e indenização moral.

Contrarrazões
(Id. 322812377)
:
pel
a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1021736-34.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1021736-34.2024.8.11.0002

Recorrente:
José Teixeira Durval

Recorrido:
Consorcio AXS Energia Unidade 03 - Minas Gerais

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e declaração de inexigibilidade de débito, proposta em face do Consórcio AXS Energia Unidade 03 – Minas Gerais.

O autor, ora recorrente, alega falha na prestação de serviço de compensação de energia fotovoltaica, prestado pela parte recorrida, com descumprimento da legítima expectativa de economia contratualmente prometida, alegando existência de propaganda enganosa.

O autor, consorciado aderente, sustenta que, embora tenha contratado o serviço de geração compartilhada de energia solar em novembro de 2023, com destinação a duas unidades consumidoras (residencial e comercial), o serviço foi prestado de forma deficiente e economicamente onerosa, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e o dever de informação.

Relata que, após o início da injeção de energia, em março de 2024, constatou aumento global dos custos mensais, pois, ao somar as faturas da concessionária Energisa com os valores pagos ao consórcio, o total superava a média de consumo anterior à adesão, desvirtuando a proposta de economia inicialmente apresentada pela contratada.

Afirma, ainda, que, mesmo após a formalização de reclamações e pedido de exclusão contratual, não houve solução imediata por parte do consórcio, circunstância que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Requereu a parte consumidora a rescisão contratual, a declaração de inexistência de débitos vincendos e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, diante do suposto abuso contratual e da ausência de retorno financeiro ou técnico proporcional ao pactuado.

A parte recorrida, por sua vez, afirma ter cumprido regularmente todas as obrigações contratuais, com efetiva injeção de energia nas duas unidades consumidoras, conforme demonstrado nas faturas juntadas aos autos, havendo correspondência entre o consumo real e os créditos injetados.

Sustenta a recorrida que os valores cobrados a título de mensalidade consorcial estão em conformidade com os termos de adesão firmados e assinados pelo autor para ambas as unidades consumidoras, sendo as faturas da concessionária Energisa devidamente compensadas pelas injeções realizadas.

Esclarece a fornecedora que não houve irregularidade na prestação de serviço, mas sim uma flutuação natural da geração fotovoltaica e do consumo praticado, que pode variar de acordo com os fatores climáticos, sendo tal variação previsível e informada nos materiais contratuais e publicitários.

Por fim, a recorrida aduz que o contrato foi cancelado voluntariamente, a pedido do autor, sem pendências financeiras.

Em sede recursal, o autor reitera que o serviço não produziu a economia esperada, sustentando que tal frustração da legítima expectativa contratual enseja responsabilidade civil por falha na prestação de serviço e a consequente indenização por danos morais.

Contudo, não há nos autos prova técnica idônea ou inequívoca que demonstre ausência de injeção de energia, erro de cálculo ou simulação de compensação, sendo certo que o próprio extrato de faturas apresentado pelo autor evidencia a compensação por créditos de energia, com redução significativa dos valores cobrados pela concessionária.

Ademais, não restou demonstrada a ocultação de informações ou mesmo propaganda enganosa, não sendo a mera frustração contratual fato ensejador de conclusão de propaganda enganosa.

Dessa forma, o conjunto probatório revela-se insuficiente para afastar a presunção de legitimidade das cobranças efetuadas, tampouco se verifica qualquer conduta dolosa, omissiva ou abusiva por parte da empresa recorrida, que agiu em conformidade com os parâmetros técnicos e legais, inclusive com fornecimento regular e mensurável dos créditos de energia solar.

Assim, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o defeito na prestação de serviço ou a ineficácia da compensação energética, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda que se trate de relação de consumo, com aplicação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente a existência da falha ou do dano, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual não há que se falar em responsabilização civil ou dever de indenizar.

Por fim, inexistindo prova de falha na prestação de serviço, tampouco demonstração de dano específico decorrente da atuação da concessionária dentro dos parâmetros contratuais e legais, não se configuram os requisitos para a responsabilização por dano moral, sendo inviável a procedência dos pedidos formulados.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO FINANCEIRO.
ALEGAÇÃO
DE
PROPAGANDA

ENGANOSA
. NÃO COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÕES CLARAS E DISPONIBILIZADAS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PRAZO DE CARÊNCIA LEGAL. CULPA EXCLUSIVA DO
CONSUMIDOR
.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.
RECURSO

DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME

Recurso
interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de
sentença
elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve publicidade
enganosa
e
falha
na
prestação
de
serviços
pela instituição financeira ao ofertar investimento supostamente de liquidez imediata; (ii) estabelecer se a
ausência
de
prova

mínima
da
alegação
de indução ao erro autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime consumerista impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de
serviços
(CDC, art. 14), mas exige a comprovação
mínima
do fato constitutivo do
direito
pelo
consumidor
(CPC, art. 373, I).

O investimento realizado pela autora corresponde a Letra de Crédito Imobiliário (LCI), produto que possui prazo de carência
mínimo
definido pelo Banco Central, após o qual passa a ter liquidez diária, sendo essa informação disponibilizada no ato da contratação, mediante aceite expresso.
Não se configura
propaganda

enganosa
quando as condições do produto são claras, acessíveis e apresentadas ao
consumidor
no momento da contratação, inexistindo dolo ou indução deliberada ao erro.

A interpretação equivocada das condições contratuais pelo
consumidor
, diante de informações adequadas, caracteriza culpa exclusiva, afastando a responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 14, § 3º, II).

A instituição financeira, após o contato da
consumidora
, providenciou o estorno imediato do valor à conta corrente, afastando qualquer
alegação
de
falha
na
prestação
de
serviços
.

Inexistindo ato ilícito, nexo causal ou dano comprovado, não há que se falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido
.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige
prova mínima
do fato constitutivo do
direito
pelo
consumidor
, ainda que sob regime de inversão do ônus da
prova
.

Não configura
propaganda

enganosa
a oferta de investimento quando as informações essenciais sobre prazo de carência e liquidez são claras e disponibilizadas no ato da contratação.

A interpretação equivocada das condições do produto financeiro pelo
consumidor
caracteriza culpa exclusiva, afastando a responsabilidade da instituição financeira.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I e II; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT,
Recurso

Inominado
nº 10751655020238110001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 15.07.2024; TJ-MT,
Recurso

Inominado
nº 10194603220218110003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 23.10.2023.
(N.U 1026772-26.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Ementa:
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
. COMPRA DE ÓCULOS. ALEGADA
PROPAGANDA

ENGANOSA
E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LENTES CONTRATADAS SEM FILTRO AZUL. ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA PELA
CONSUMIDORA
COM INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A
AUSÊNCIA
DA TECNOLOGIA. RECEITA MÉDICA POSTERIOR COM RECOMENDAÇÃO DISTINTA NÃO GERA OBRIGAÇÃO DE TROCA GRATUITA.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DE VÍCIO OU INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais, decorrente da alegada entrega de óculos em desconformidade com as especificações contratadas. A autora sustentou que, sob efeito de colírio foi induzida a contratar lentes com filtro azul, mas recebeu produto sem essa tecnologia. Pediu a restituição dos valores pagos (R$ 400,00) e indenização por dano moral (R$ 30.000,00). A sentença reconheceu parcialmente os pedidos, condenou a ré a restituir o valor pago, fixou dano moral em R$ 5.000,00 e determinou a devolução do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do produto ótico em razão do suposto uso de colírio; (ii) estabelecer se a empresa forneceu produto diverso do contratado, configurando falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais e a restituição de valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O consentimento contratual da
consumidora
se mostra válido, pois foi expressamente manifestado mediante assinatura da ordem de serviço e do checklist de entrega, os quais indicam de forma clara e destacada que as lentes adquiridas não possuíam filtro azul.

4. Não há nos autos qualquer
prova
médica que comprove o uso de colírio que comprometesse a capacidade cognitiva da autora no momento da contratação, tampouco se verifica a realização de exame com dilatação ocular na data da compra.

5. A empresa forneceu as lentes conforme as especificações constantes da prescrição médica original e da ordem de serviço, inexistindo desconformidade entre o produto contratado e o entregue.

6. A anotação “trocar sem custo” constante da receita médica posterior não vincula o fornecedor à obrigação de fornecer gratuitamente lentes com tecnologia superior não contratada (filtro azul), tratando-se de recomendação sem eficácia vinculativa contratual.

7. O áudio apresentado como
prova
carece de elementos
mínimos
de autenticidade, como identificação dos interlocutores e referência precisa ao produto, não servindo como elemento de convicção idôneo.

8. Ausente falha na prestação do serviço ou vício no produto, não há fundamento para condenação em danos morais ou restituição de valores pagos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

(N.U 1049383-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)”

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025